Tribunal: STF
Processo: Rcl 6238
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO SUJEITO AO 
   PARCELAMENTO DO ART. 78, § 4º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
   CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. SEQUESTRO DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE 1.662, 1.689 E 3.401 E NA ARGUIÇÃO DE 
   DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 114. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Inexistência de identidade material 
   entre a decisão reclamada e os julgados tidos como paradigmas. 
   Precedentes.